Tribunal: TJMT
Processo: 1035402-58.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035402-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Compromisso]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALOMAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 305.613.022-00 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 19.957.437/0001-46 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAG SERVIÇOS AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (APELADO), CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 19.957.437/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMODATO. VALIDADE DO CONTRATO FORMALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA QUANTO À SEGUNDA REQUERIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Salomão Antônio da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, na qual o autor alegava inadimplência no pagamento de valores relativos à prestação de serviços em contrato firmado com a empresa Cuia Serviços (Tag Serviços Ambiental - Pavimentações e Construções Ltda.) e apontava responsabilidade solidária da Águas Cuiabá S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar a validade do contrato formalizado entre o Apelante e a Recorrida Cuia Serviços; (ii) determinar se há responsabilidade da empresa Cuia Serviços pelos valores alegadamente devidos; (iii) verificar a existência de legitimidade passiva da Águas Cuiabá S.A. para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de comodato apresentado pelo Apelante, firmado em 2018, tem validade, mesmo diante da controvérsia sobre a autoria da assinatura do preposto da Cuia Serviços, uma vez que a empresa não requereu prova grafotécnica, assumindo o ônus da prova.

Nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador é objetivamente responsável pelos atos praticados por seus empregados no exercício de suas funções, o que inclui a assinatura do contrato por funcionário da Cuia Serviços.

A empresa Cuia Serviços deve adimplir os valores contratados, com base no contrato válido e na relação de serviços incontroversa, considerando que se beneficiou das prestações do Apelante.

No que tange à Águas Cuiabá S.A., não há documentos assinados ou provas suficientes que demonstrem sua participação direta ou a formação de vínculo contratual com o Apelante. A solidariedade, nos termos da legislação, decorre exclusivamente de lei ou de contrato, inexistentes no caso concreto.

A ausência de provas específicas sobre a relação jurídica entre o Apelante e a Águas Cuiabá S.A. fragiliza as alegações de responsabilidade solidária, inexistindo fundamentos para sua condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SALOMAO ANTONIO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança n. 1035402-58.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em face de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
e
TAG SERVIÇOS AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, entendo que o Autor/Apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Em suas razões (id. 220178394), o Apelante afirma que alugou para a primeira Apelada um caminhão caçamba M. Bens 1313/1985, Placa JYO-0814, e prestou serviço como motorista, sendo que inicialmente (2016 e 2017) o contrato entre as partes foi verbal.

Aduz que apenas recebia as medições do serviço prestado no período mensal disponibilizadas pelo fornecedor, a ora apelada Águas Cuiabá e, no ano de 2018, as partes confeccionaram o contrato de prestação de serviços (contrato e comodato) com validade de 12 (doze) meses.

Alega que o referido contrato teve início em 01/03/2018, com validade de um ano após a assinatura, e os serviços foram prestados até julho/2018, quando a primeira Recorrida decretou falência.

Explana que foi acordado contratualmente que a Apelada pararia ao Apelante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo aluguel do caminhão, juntamente com o motorista, contudo a Recorrida ficou inadimplente em alguns meses nos anos de 2016, 2017 e 2018, totalizando o valor de R$ 60.380,81 (sessenta mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e um centavos).

Defende que na audiência de instrutória o preposto da Recorrida admitiu que o Apelante prestou serviço para as Apeladas desde o começo do contrato com o Autor e não negou a assinatura constante neste, o que demonstra que houve a prestação de serviços e consequentemente a responsabilidade das Recorridas, solidariamente.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 220178397 e 220178398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito a averiguar a existência de um contrato verbal entre as partes que teria sido posteriormente formalizado, bem como se tal evença justifica a cobrança de valores relativos à prestação de serviços pelo Apelante às Apeladas.

De início, no que se refere a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada Águas Cuiabá, consigno que se trata de questão meritória e será analisada junto ao mérito da pretensão recursal.

O Apelante relata que prestou serviços para a Apelada Cuia Serviços, sendo a Recorrida Águas Cuiabá, tomadora do serviço entre os anos de 2016 e 2018.

Porém, embora existam relatórios de medição dos serviços supostamente prestados em ID 220180663, observa-se que esses não foram assinados pelas partes,
o que impede a comprovação da efetiva prestação de serviços nos anos de 2016 e 2017.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Apelante acosta um contrato de comodato (ID. 22010662), referente ao ano de 2018, constando a assinatura do representante da Apelada Cuia Serviços, Thiago Augustos Giroto.

Em sede de audiência de instrução (ID. 220178380), o preposto Thiago não reconheceu a assinatura presente no instrumento contratual como sendo sua. Entretanto, em contestação (ID. 220180684) a Apelada Cuia Serviços afirma que a assinatura constante no contrato de comodato não foi feita por Thiago, mas sim por um de seus funcionários.

Contudo, conforme os artigos 932 e 933, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ART. 932, INCISO III, C/C ART. 933, CC. 1. Conforme o disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, empregador é responsável pelos atos ilícitos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele. 2. Ainda que não haja culpa de sua parte, responderá pelos atos praticados pelos seus empregados ou prepostos. Art. 933, do Código Civil. 3. Majoração dos honorários sucumbenciais a encargo da apelante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 52993131620198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Deste modo, ainda que não tenha sido o administrador da recorrida Cuia Serviços que assinou o contrato de comodato com a Apelante, subsiste a responsabilidade de pagamento pelo serviço prestado na hipótese da avença ter sido assinada por um de seus funcionários.

Aliás, não houve pedido de produção de prova grafotécnica quanto a assinatura constante no contrato, de modo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a esse ponto, eis que não há elementos para descaracterizá-lo.

Outrossim, o Agravante afirma que prestou serviços de março a julho do ano de 2018, posto que a Apelada Cuia decretou falência antes do término do contrato.

Por conseguinte, em que pese o preposto da Apelada Cuia afirme que o Apelante prestou serviços, observa-se que este não soube informar o período exato dos fatos e nem o valor que foi acordado.

Diante do exposto, resta evidente que a empresa deve adimplir o valor previsto no contrato de comodato, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código Civil, haja vista que restou incontroversa a relação entre o Apelante e a primeira Recorrida.

Além disso, à luz do artigo 884 do Código Civil, ao obter vantagens dos bens ou serviços que constituem o objeto do contrato sem cumprir as obrigações pactuadas, a empresa incorre em enriquecimento sem causa. Logo, o pagamento do valor estipulado é medida necessária para evitar tal irregularidade.

Não obstante, por mais que esteja caracterizada a responsabilidade da primeira Apelada, no que tange à recorrida Águas Cuiabá, vislumbro que não há documentos mínimos que justifiquem a sua legitimidade passiva.

Nesse ponto, os extratos de medições acostados em ID. 220180663 apesar de conterem a logo da Águas Cuiabá, não estão assinados, o que fragiliza as alegações autorais. Da mesma forma, embora o preposto Thiago tenha afirmado na audiência instrutória que a empresa Cuia prestava serviços Águas Cuiabá, não há nada que ligue essa relação comercial com o Autor/Apelante, de maneira que não há como responsabilizar a Concessionária de Serviço Público.

Registra-se que a solidariedade não se presume, decorre da Lei ou de obrigação contratual.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA POR DIRETÓRIO POLÍTICO PARTIDÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O equívoco da referida decisão, reside no fato de que a dívida perseguida é oriunda de gastos de campanha eleitoral realizada há anos, sem qualquer relação com o candidato vinculado ao CNPJ e conta bancária penhorada.
II - A solidariedade, como sabido em nosso sistema jurídico, não é presumida, e sim, resulta da lei ou da vontade das partes, o que no caso em exame, impede reconhecer a legitimidade passiva do Agravante em relação à dívida executada.
III - Sendo assim, por inexistir qualquer relação do candidato com as referidas despesas, não há que se falar em responsabilidade do Agravante com o diretório do partido político em questão. (TJ-MT - AI: 01224325320148110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/11/2014). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reforma da sentença, condenando a Requerida Tag Serviços Ambiental - Pavimentações e Construções Ltda (Cuia Serviços) a pagar ao Requerente os valores devidos pela prestação de serviços dos meses de março a julho do ano de 2018, no valor de R$ 23.650,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais) a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024